Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CELIO MARIO FERREIRA da decisão que, nos autos da ação indenizatória proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (processo n.o 0734879-56.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante/autor. O pedido liminar foi indeferido pela decisão de ID 13489194. Dessa decisão, foi interposto recurso de agravo interno pelo agravante/autor ao ID 13752361. Ao ID 13448596, foi certificado o transcurso in albis do prazo, para apresentação de contrarrazões ao agravo interno pelo agravado/réu. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, em consulta ao andamento processual do processo principal (0734879-56.2019.8.07.0001), no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, constata-se que o feito teve a distribuição cancelada, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, ato que equivale à sentença de indeferimento da petição inicial. Confira-se, a propósito, o posicionamento da doutrina: O ato judicial que determina o cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, configurando-se como sentença (CPC 203 § 1.o). É impugnável pelo recurso de apelação (CPC 1009). (NERY JUNIO, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 902) Nesse contexto, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto, exsurgindo o direito da parte sucumbente de interpor o recurso de apelação. Destarte, verifica-se a perda superveniente de objeto tanto do agravo interno quanto do próprio agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADOS os recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, em razão da superveniente perda de seus objetos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora